Tribunal: TJSP
Processo: 1023165-31.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS". Base de Cálculo. Imóveis rurais. Utilização pela Fazenda do Estado do valor de mercado como base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto n. 55.002/09.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
2.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS". Base de Cálculo. Imóveis rurais. Utilização pela Fazenda do Estado do valor de mercado como base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto n. 55.002/09.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
2. Lançamento por arbitramento. Hipótese consignada na r. sentença originária, mas o v. acórdão foi claro que o valor aqui é a base de cálculo do ITR. Impossibilidade de arbitramento. Explicitação.
3. Decisório desafiado pelos declaratórios não conflita com o disposto no tema 1.113 dos repetitivos, que trata de tributo diverso do debatido nesta demanda, o que repele a aplicação do precedente ao caso em exame, tratando de outro tributo.
4. Embargos de declaração rejeitados, com explicitação.